Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735594-82.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO JOSE BOTELHO TAVEIRA DESPACHO Conforme ID 49355413, foi proferida sentença para homologar o requerimento da parte autora que renunciou ao direito em que se funda a ação, sendo o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC/15. A aludida sentença transitou em julgado em 26/7/2023, consoante certidão lavrada no ID 49355417. Haja vista que o recurso extraordinário interposto pelo réu encontra-se sobrestado por força do decisum de ID 36282289 (Tema n. 975/STF), os autos retornaram a esta Presidência para diligência. Ante o exposto, proceda-se ao dessobrestamento e à baixa definitiva dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal